Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-61.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 122340479, pelo qual chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante da omissão evidenciada, uma vez que ficou comprovada a hipossuficiência da parte Recorrente em ID. 117358007.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte embargante, a fim de revogar a decisão monocrática lançada nos autos, para que seja deferida a concessão da gratuidade da justiça e inclusão em pauta de julgamento.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator